Tribunal: TJSP
Processo: 2251704-10.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução de Título Extrajudicial – Decisão que que indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos da empresa executada, sob o fundamento de que não houve encerramento da fase de cumprimento de sentença – Inconformismo - Execução de título extrajudicial fundada em cobrança de condomínio - Matéria afeta a uma das Câmaras da Subseção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução de Título Extrajudicial – Decisão que que indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos da empresa executada, sob o fundamento de que não houve encerramento da fase de cumprimento de sentença – Inconformismo - Execução de título extrajudicial fundada em cobrança de condomínio - Matéria afeta a uma das Câmaras da Subseção II da Seção de Direito Privado deste Colendo Tribunal de Justiça – Questão sedimentada pelo Grupo Especial da Seção do Direito Privado desta Egrégia Corte, no julgamento de Conflito de Competência em Agravo de Instrumento anteriormente interposto no mesmo processo - Recurso não conhecido e determinada sua redistribuição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000663660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2251704-10.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
EDUARDO
SÁ
RORIZ
ADVOGADOS
ASSOCIADOS,
são
agravados
ASSOCIAÇÃO FAZENDA VILA REAL DE ITU e CIA INTERNACIONAL DE
SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DO RECURSO COM
DETERMINAÇÃO. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E
CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251704-10.2018.8.26.0000 - São Paulo R
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2251704-10.2018.8.26.0000
AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO SÁ RORIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADOS: ASSOCIAÇÃO FAZENDA VILA REAL DE ITU
INTERESSADA:
CIA
INTERNACIONAL
DE
SEGUROS
(Em
liquidação
extrajudicial)
JUÍZA: RAQUEL MACHADO CARLEIAL DE ANDRADE
VOTO No 20.205
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Execução de Título
Extrajudicial Decisão que que indeferiu o pedido de fixação
de honorários advocatícios em favor dos patronos da empresa
executada, sob o fundamento de que não houve encerramento
da fase de cumprimento de sentença
Inconformismo -
Execução de título extrajudicial fundada em cobrança de
condomínio - Matéria afeta a uma das Câmaras da Subseção II
da Seção de Direito Privado deste Colendo Tribunal de Justiça
Questão sedimentada pelo Grupo Especial da Seção do
Direito Privado desta Egrégia Corte, no julgamento de
Conflito de Competência em Agravo de Instrumento
anteriormente interposto no mesmo processo - Recurso não
conhecido e determinada sua redistribuição.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 20a Vara Cível do Foro Central da Comarca
de São Paulo, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por
CONDOMÍNIO
FAZENDA
VILA
REAL
DE
ITÚ
contra
COMPANHIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251704-10.2018.8.26.0000 - São Paulo R
3
INTERNACIONAL DE SEGUROS (CIS) EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL,
que indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos da
empresa executada, sob o fundamento de que não houve encerramento da fase de
cumprimento de sentença.
Aduz o agravante, em linhas gerais, que restando
comprovada a sua atuação na liberação de bens penhorados da empresa executada, é
necessária a condenação da exequente no pagamento de verba honorária advocatícia.
Sustenta, ainda, que não se trata de cumprimento de sentença, mas de execução de título
executivo extrajudicial.
O efeito suspensivo foi indeferido.
Dispensadas as informações da MM. Juíza da
causa, a agravada apresentou contraminuta,
É o breve relatório do necessário.
O recurso não pode ser conhecido.
Cuida-se de “Ação de Execução de Título
Extrajudicial”, fundada em cobrança de condomínio.
Considerando,
portanto,
que
a
pretensão
judicialmente deduzida refere-se à execução de título extrajudicial, há que se reconhecer
que a competência preferencial para conhecer a apelação interposta é da Segunda
Subseção da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, nos termos do artigo
5o, II.3, da Resolução no 623/2013.
A propósito, esse é entendimento esposado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251704-10.2018.8.26.0000 - São Paulo R
4
Grupo Especial da Seção do Direito Privado desta Egrégia Corte, no julgamento de
Conflito de Competência em agravo de instrumento anteriormente interposto no mesmo
processo:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
APELAÇÃO
INTERPOSTA
EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
CONTRATO
ENVOLVENDO
ASSOCIAÇÃO
CIVIL
E
PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL INTEGRANTE DE
LOTEAMENTO
FECHADO
AUSÊNCIA
DE
DISCUSSÃO
SOBRE
TAXA
DE
CONDOMÍNIO
EDILÍCIO QUESTÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA POR
UMA DAS CÂMARAS INTEGRANTES DA SEGUNDA
SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO ART. 5o, INCISO
II, ITEM II.3, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 - Em regra a
competência para julgamento de execução singular
fundada
em
título
executivo
extrajudicial,
independentemente de sua causa subjacente, é de uma das
Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado, salvo as
exceções expressamente previstas na resolução 623/13.
DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE UMA DAS
CÂMARAS
QUE
COMPÕEM
A
SEGUNDA
SUBSEÇÃODE
DIREITO
PRIVADO”
(Conflito
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251704-10.2018.8.26.0000 - São Paulo R
5
Competência no 0020010-07.2019.8.26.0000, j. 04.07.2019).
Portanto, com fundamento no artigo 170, inciso I,
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, remeto o presente feito à
Mesa, independentemente de inclusão em pauta.
Ante o exposto, não conheço do recurso,
determinando sua redistribuição a uma das Câmaras da Subseção II da Seção de Direito
Privado deste Colendo Tribunal de Justiça.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator